Tribunal: TJSP
Processo: 2078466-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Justiça gratuita. Condomínio instituído para moradia de pessoas de baixa renda. Dificuldade financeira suficiente demonstrada pelo agravante. Situação excepcional que autoriza a concessão do benefício. Súmula 481 do STJ. Recurso provido.